Tribunal: TJDFT
Processo: 0701485-17.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701485-17.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIGUEL ANGELO DA CRUZ SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de instrumento interposto pelo autor, com pedido de antecipação de tutela em razão da tutela de urgência indeferida na origem. Em síntese, postula a reforma da decisão do Juízo a quo para determinar que o Distrito Federal forneça, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL). Narra que é paciente idoso, com 70 anos de idade e, além do diagnóstico de Hernia Inguinal, possui Diabetes Mellitus. Informa quadro de encarceramento prévio, que provoca intenso sofrimento físico e psíquico. Ressalta que o quadro evolui de maneira rápida com risco iminente de estrangulamento da hérnia, o que pode levar à necrose intestinal e, consequentemente, à morte. Pede a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Distrito Federal providencie a CIRURGIA DE HERNIOPLASTIA INGUINAL (BILATERAL), no prazo de 15 (quinze) dias. No mérito, a procedência do agravo de instrumento com a confirmação da tutela de urgência. É o relato do necessário. DECIDO. Defiro a gratuidade de justiça ao agravante. Com efeito, nos termos do art. 80, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, cabe agravo de instrumento contra decisão “que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública.” Assim, conheço do presente recurso. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, não se verifica o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela recorrente. Embora o quadro clínico seja grave e tenha indicação de cirurgia, conforme laudo médico (ID. 71309011 - Pág. 14), não há indicação de risco imediato. Ademais, o sistema SISREG informa risco amarelo-urgência e o pedido foi incluído na lista de regulação em 06/11/2024 (ID 71309011 - Pág. 18). Não se desconhece o direito do autor ao tratamento necessário à sua patologia, mas o conjunto probatório dos autos indica que não há um risco excepcional que justifique a antecipação do provimento judicial sem o esgotamento do contraditório. Deve-se observar que, na prática, a antecipação equivale a uma intervenção tendente a alterar a ordem de tratamento de pacientes na rede pública de saúde, com a preterição daqueles que se encontram classificados em graus de risco mais elevados do que o do agravante. No caso, as marcações ocorrem por prioridade, classificação de risco e ordem cronológica de inserção, razão pela qual havendo adequação entre o quadro apresentado e a urgência designada, bem como não ultrapassado o prazo legal, a intervenção judicial ocasionará a subversão injustificada do sistema. Dessa forma, INDEFIRO a antecipação da pretensão recursal, por ausência de urgência na concessão da medida. Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensado o envio de informações. Após, ao Ministério Público para parecer. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito